Tribunal: TJES
Processo: 5004800-03.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004800-03.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON SIMAO MENDES e outros (3)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004800-03.2022.8.08.0006

EMBARGANTE/EMBARGADO:
ADILSON SIMÃO MENDES e OUTROS

EMBARGANTE/EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DUPLO EMBARGO DE DECLARAÇÃO. 1) O MUNICÍPIO ALEGA ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL AFASTADA, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO. 2) OS AUTORES SUSTENTAM OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS VALORES RECONHECIDOS. OMISSÃO SANADA. PLEITO ACOLHIDO, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL. AMBOS RECURSO ACOLHIDOS.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7780694) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelos autores, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 7784131, alega contradição no julgado por ter condenado o recorrido em honorários.

Já a parte autora, por meio do embargo de ID 7843046, compreende que o
Decisum
encontra-se omisso em relação ao pedido “c” da inicial, em relação ao pagamento retroativo.

Quanto aos embargos, compreendo que ambos prosperam. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

RECURSO DO MUNICÍPIO

Compreendo que se trata de contradição. Efetivamente houve um equívoco quanto à condenação em verbas sucumbenciais, passo a corrigir o equívoco e extirpo do julgado o seguinte excerto:
Deixo de condenar o Recorrido em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Posto que apenas os autores recorreram e o recurso foi provido, inexistem verbas sucumbenciais a serem determinadas, na forma do art. 55 da Lei 9099/95.

RECURSO AUTORAL

De igual modo o pedido autoral merece guarida. Em detida análise da inicial, compreendo que o Acórdão objurgado não se manifestou sobre esse pedido. Assim acolho o referido aclaratório para sanar o vício.

Onde se lê:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente o pleito autoral, determinando à parte requerida o cômputo da verba recebida a título de GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE no cálculo dos pagamentos dos valores que foram suprimidos da remuneração dos autores em decorrência da não incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade.

Leia-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente o pleito autoral, determinando à parte requerida o cômputo da verba recebida a título de GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE no cálculo dos pagamentos dos valores que foram suprimidos da remuneração dos autores em decorrência da não incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade;
CONDENO
o Município ao pagamento dos valores que foram suprimidos da remuneração dos autores em decorrência da não incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade (pagamento retroativo das diferenças que lhes são devidos), observado o prazo prescricional de 5 anos (Decreto 20.910/1932).

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração de ambas as partes, posto que tempestivos, DOU-LHES PROVIMENTO para corrigir o erro material e a omissão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)